Tribunal: CARF
Processo: 10675.721953/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721953/2016-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.435 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IUPI MOBILECARD SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 109-010.033 (fls.
20536/20565), proferido pela 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 09, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação.
O litígio tratado neste processo foi inaugurado pela interposição de impugnação à
f. 4384, em 29/08/2016, aos Autos de Infração (fls. 4239 a 4376) e Relatório Fiscal (fls. 4224 a
4238), cuja ciência ocorreu em 29/07/2016 (f. 4378), e que exigem da Contribuinte o
recolhimento, na sistemática do Simples Nacional, dos tributos especificados, acrescidos de
multa de ofício (75%) e de juros de mora. A autuação incluiu fatos geradores dos anos-
calendário de 2012 e 2013.
Nos termos do relatório fiscal, a exigência tributária resultou da aplicação da
metodologia do regime tributário do Simples Nacional sobre base de cálculo aferida em
procedimento de fiscalização que identificou a decorrência das infrações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721953/2016-00
Fl. 21372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721953/2016-00

1.
Omissão de receitas cujos depósitos ou investimentos em instituição financeira
não tiveram sua origem comprovada;
2.
Insuficiência de recolhimento pela aplicação incorreta de alíquota; e;
3.
Insuficiência de recolhimento por segregação incorreta de receitas.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 4224 a 4238), a atividade
econômica da Contribuinte compreende: “...a comercialização e locação de softwares, hardwares
e equipamentos de telecomunicação e informática, prestação de serviços de processamento de
dados de transações de compra de bens e serviços para empresas contratantes, bem como serviço
de emissão de boletos, desenvolvimento, licenciamento e suporte técnico de softwares próprios
ou de terceiros, disponibilização de infra- estrutura para os serviços de tratamento de dados,
revenda de créditos pré-pagos, serviços de cobrança e informações cadastrais, gestão de contas a
pagar e receber, conforme consta do Contrato Social e alterações.”
O procedimento fiscal teve origem em indícios de omissão de receitas
representada na incompatibilidade entre os valores de movimentação bancária (depósitos
bancários) e de recebimentos de cartões de crédito em comparação com os valores de receita
bruta declarados em PGDAS.
DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Relata a fiscalização que não teriam sido apresentado a totalidade dos solicitados
extratos bancários, resultando na emissão da respectiva Requisição de Informações Sobre
Movimentação Financeira – RMF, intimando as instituições financeiras a disponibilizarem os
extratos necessários à análise fiscal e que deverão ser esclarecidos/comprovados pela
Contribuinte.
Paralelamente, a Fiscalização efetuou diligências junto às empresas operadoras de
cartões de crédito que forneceram as informações necessárias para apuração das receitas
auferidas pelo sujeito passivo, no exercício de sua atividade econômica, e que foram
individualizadas e consolidadas mensalmente no “Demonstrativo de Repasses Informados pelas
Operadoras de Cartões de Crédito” de fls. 4225 e 4226.
Verificou a fiscalização que a contribuinte realiza de operações de intermediação,
na qual recebe os recursos das empresas operadoras de cartões de crédito, cuja origem é a venda
de produtos e serviços de seus afiliados, e os repassa aos afiliados, deduzidos dos valores das
comissões, taxas e encargos incidentes sobre as operações contratadas.
Assim, realizou-se o desmembramento das parcelas dos recursos financeiros
movimentados pelo sujeito passivo em suas contas corrente bancárias, afim de apartar o
montante repassado aos seus clientes/afiliados em decorrência das operações de intermediação
de vendas com utilização de cartões de crédito/débito, e o montante das receitas próprias do
contribuinte sob auditoria, passíveis de tributação.
A Contribuinte foi intimada a esclarecer diferenças entre os valores obtidos pela
Fiscalização e os valores registrados na contabilidade, resultando na elaboração dos quadros de
fls. 4232 e 4233, em que se demonstrou os valores mensais a serem deduzidos (considerados
Fl. 21373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721953/2016-00

comprovados) dos totais mensais de créditos/depósitos bancários sujeitos a comprovação pela
Contribuinte, levando em conta que uma parte expressiva dos valores recebidos das empresas de
cartão de crédito é repassada aos clientes da Contribuinte, que tem como remuneração um
percentual dos valores totais recebidos.
Esclareceu ainda que os valores recebidos das empresas de cartão de crédito não
são imediatamente repassados aos clientes da Contribuinte, considerando a apuração de saldos
em períodos mensais (efetuada pela Fiscalização em atendimento às regras de apuração
tributária), em alguns meses a divergência é positiva, significando que nem todos os valores
recebidos pela Contribuinte foram repassados aos clientes. Em outros meses, a divergência é
positiva, significando que valores recebidos em meses anteriores foi repassada aos clientes.
Ao final, efetuadas as deduções dos valores considerados comprovados pela
Fiscalização, conforme procedimento detalhado, foram elaborados os quadros demonstrativos de
f. 4235 que resume os valores lançados na infração: créditos/depósitos bancários com origem
não comprovada para os anos-calendário 2012 e 2013.
DAS DIFERENTES ALÍQUOTAS
O trabalho fiscal não encontrou divergências entre a Receia Bruta Escriturada e a
Receita Bruta Declarada – PGDASD, nos períodos sob análise, contudo restaram constatadas
divergências face à segregação incorreta das mesma receitas, erro na apuração do tributo,
declaradas pelo sujeito passivo no PGDAS-D.
Em seu minuciosa trabalho a Auditoria Fiscal teria concluído que as receitas de
prestação de serviços, auferidas pelo sujeito passivo, decorreriam da disponibilização aos seus
clientes/afiliados, de programas de computador por ele desenvolvidos, mediante acesso a sitio na
internet, permitindo o aceite de pagamentos por meio de cartão de crédito/débito das bandeiras
disponibilizadas pelo Sistema Virtual Mobilecard - TVM.
Em contrapartida à utilização do sistema informatizado, o sujeito passivo procedia
à cobrança de um percentual incidente sobre as transações realizadas.
Assim, as receitas auferidas pelo sujeito passivo deveriam ter sido tributadas na
forma do Anexo V, conforme disposto no §5o-D, do art. 18, da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte.
Contudo, a contribuinte teria utilizado a tributação na forma do Anexo III, da Lei
Complementar n.o 123/2006.
Restando, ao final, o lançamento das divergências apuradas face à segregação
incorreta das receitas declaradas pelo sujeito passivo no PGDAS-D, sujeitam-se ao lançamento
de ofício na sistemática do Simples Nacional, mediante tributação na forma do anexo V, da Lei
Complementar n.o123/2006, aplicável inclusive em relação às receitas omitidas, conforme
apurado na presente ação fiscal e relatado neste Termo de Verificação Fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 21374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721953/2016-00

Em sede de Impugnação sustentou que presta serviços aos seus afiliados de
facilitação de meios de pagamento o que o faz por meio de disponibilização de acesso ao seu
Terminal Virtual, recebendo valores das operadoras de cartões de crédito referente às vendas
realizadas com utilização do Terminal Virtual pelos seus clientes/ afiliados, e repassando tais
valores aos clientes/ afiliados deduzindo pequena taxa pelos serviços prestados.
Em relação à receita afirmou que os valores tributados não lhe pertenciam, mas
aos usuários de seu sistema informatizado.
Disto conclui-se que, mesmo que a absurda presunção fiscal de tratarem-se de receitas
os valores que somente transitaram pelas contas da Impugnante (presunções ilididas
pelas provas apresentadas na presente impugnação), pudesse permanecer (o que não se
admite) ainda assim não haveria qualquer possibilidade de ser considerada válida a
apuração fiscal, visto que, consoante demonstrar-se-á a seguir as apurações fiscais
encontram-se totalmente viciada, com erros de cálculo, erro de transporte de valores,
enfim, cálculos fiscais errados e efetivamente incapazes de servirem de suporte a
qualquer autuação.
Teceu longo arrazoado com o intuito de demonstrar a existência de erros nos
cálculos que culminaram nos valores autuados.
Alegou que não se enquadra no §5-D, da Lei Complementar 123/2006 porque:
“...a empresa Impugante não presta serviços contábeis, não faz produções cinematográficas e
tampouco exerce atividades de fisioterapia!!”
Defendeu que: “...a empresa presta serviços peculiares, incomuns, sem
correspondência plausível com as atividades econômicas codificadas para efeitos fiscais (CNAE
FISCAL).
Não obstante, e exatamente por sua peculiaridade, suas atividades enquadram-se
no CNAE Fiscal n. 8299-7/99 cuja descrição é sui generis e possui o seguinte teor: Outras
atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.”
Afirmou que se enquadraria no Art. 18, § 5-F para a prestação de outros serviços.
Aduziu a Impugnante que a Fiscalização teria ignorado o “fator R”, previsto na
regra de aplicação de alíquota do Anexo V, o que , em sua visão, fulmina sua pretensão de
imputação dos valores contidos no Auto de Infração.
Melhor explicando: O Anexo V da Lei Complementar 123/2006 estabelece que para o
cálculo da alíquota, primeiro é necessário realizar o cálculo referente ao chamado "fator
r", ou seja, é preciso que se divida o valor da folha de salários de seus funcionários em
12 meses (encargos incluídos) pela receita bruta de sua empresa em 12 meses, sendo
que, in casu, considerando os vultuosos valores da folha de pagamento da Impugnante
no período autuado frente à sua ínfima receita bruta, não verifica-se na autuação fiscal
qualquer indicação ou demonstração acerca da formula de cálculo utilizada para chegar-
se à imputada "diferença de alíquota", muito menos da consideração do "fator R" nos
cálculos de identificação da alíquota aplicável.
Ao final requereu:
A) Requer seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA para CANCELAR O AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 21375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721953/2016-00

em todos os seus termos, seja face ao seu aspecto formal, seja em razão de seu mérito,
tudo conforme fundamentos apresentados bem como documentos comprobatórios
respectivos apresentados em suas vias originais e únicas juntamente com a presente
impugnação.
B) Requer que ao final do presente processo administrativo seja determinada a
DEVOLUÇÃO À IMPUGNANTE DOS DOCUMENTOS connprobatórios da
improcedência do Auto de Infração anexados à Impugnação Administrativa, visto
tratarem-se do registro físico único da Impugnante acerca das provas da improcedência
do Auto de Infração.
C) A Impugnante manifesta-se desde já pelo interesse na realização de sustentação oral
no julgamento do presente processo, motivo pelo qual requer seja intimada da data de
inclusão em pauta de julgamento.
D) Em razão da multiplicidade de fatores que envolvem as comprovações inerentes às
atividades da Impugnante e que são estritamente necessárias para ilidir as presunções
fiscais aviadas pelo Auto de Infração, caso seja necessária a elucidação e/ou
comprovação de demais elementos que não os abstraídos pelo contexto probatório em
anexo, requer seja deferida a juntada posterior de documentos.
A d. DRJ, por sua vez, a partir do conjunto probatório produzido pela então
Impugnante, reconheceu que alguns depósitos bancários tiveram suas origens comprovadas,
retificando o lançamento neste ponto.
A d. DRJ manteve o enquadramento das atividades da Impugnante no anexo V,
restando incólume o lançamento neste ponto:
Nos termos da legislação relativa à classificação de atividade econômicas, em havendo
classificação mais específica em que se possa enquadrar as atividades empresariais da
Contribuinte, não lhe é dado optar pela classificação em atividade genérica – outras
atividades não especificadas anteriormente, assim correto o enquadramento das
atividades da Impugnante no Anexo V, da LV 123/2006.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 22.12.2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 20575), o recurso foi juntado aos autos em 20.1.2022, à fl. 20577, assim
sintetizado (fls. 20580/20596):
DA PRELIMINAR
Neste ponto defendeu cerceamento do direito de defesa por ofensa aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Sustentou que buscou a todo momento demonstrar e comprovar tanto o contexto
que envolve suas atividades como os óbvios equívocos incorridos pela fiscalização quando do
lançamento fiscal, carreando aos autos forte e concreto alicerce probatório capaz, segundo a
Recorrente, de eficazmente deixar cristalina a improcedência do lançamento.
Contudo, em razão da multiplicidade de transações que foram objeto da autuação,
a empresa autuada teve que trazer aos autos todas as provas capazes de comprovar que não
houve a imputada “omissão de receita”, ou seja, que os valores entraram e saíram das contas da
empresa ora recorrente.
Fl. 21376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721953/2016-00

E saliente-se: as provas não foram somente por amostragem mas completas e totais o
que gerou certo desconforto observado do julgamento de primeira instância visto que
constou irresignação no decisium quanto ao volume e proporção que o contexto
probatório fez repercutir nos autos.
Vejam que todas as provas foram apresentadas tanto EM MEIO FÍSICO, como EM
MEIO DIGITAL. Isto mesmo: Todos os comprovantes das transações foram
apresentados, explicados, planilhados e analiticamente descritos, ao fim de subsidiar a
revisão fiscal necessária à constatação da improcedência do lançamento.
Para a Recorrente o volume grande de provas representa comprovação total e
efetiva que não poderia ser colocada contra o contribuinte, conforme constou na decisão de
primeira instância, a qual não conseguiu analisar e portanto validar totalidade das provas
apresentadas, representando claro cerceamento do direito à ampla defesa garantido pela
constituição federal.
Assim, ficaria totalmente prejudicada a garantia ao contraditório, quando o
contribuinte, apresentando demonstrações e comprovações robustas, depara-se, não com
análises, mas com manifestações outras na decisão de primeira instância administrativa.
Assim imprescindível que este Conselho Administrativo consiga visualizar todas as
claras demonstrações trazidas aos autos e alicerçadas em contexto probatório
efetivamente capaz de afastar a presunção fiscal, para que lançamento que consignou
equivocada “omissão de receita”, lançamento este que comporta receita de terceiro
(recebida e repassada) como se receita do contribuinte fosse. Importante que este
Conselho garanta que não permaneça no mundo jurídico tão equivocada e não
comprovada presunção fiscal sob pena de instaurar-se a insegurança jurídica fatal para a
permanência de um estado democrático de direito.
DA OMISSÃO DE RECEITA
Teceu longo arrazoado atacando a decisão de primeira instância que teria passado
ao largo das evidências documentais e das razões da impugnante.
Asseverou que sempre buscou demonstrar e efetivamente teria comprovado, na
Impugnação Administrativa, a inexistência da omissão de receita conforme presumido na
autuação, visto que os recursos seriam de terceiros e a eles teriam sido repassados.
A decisão de primeira instância administrativa ao analisar os termos da
Impugnação bem como os documentos apresentados pela empresa houve por reconhecer que
efetivamente é necessário que sejam excluídos da receita tributário que compôs a autuação, os
valores referentes aos recursos de terceiros.
Assim, ao contrário da autuação fiscal, o relator entendeu e reconheceu que os valores
recebidos de empresas de cartões de crédito para posterior repasse aos clientes deveriam
ser excluídos da base de cálculo por não configurarem renda da empresa.
Entretanto, para a Recorrente, de fato, estes valores não foram excluídos da base
de cálculo, permanecendo assim compondo incorretamente a autuação.
Dessa forma, valor da autuação não foi reduzido em montante compatível com o
posicionamento do relator constante do acórdão!
Fl. 21377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721953/2016-00

Isto porque, como bem asseverou o relator, não obstante as minuciosas demonstrações é
importante o cotejamento das mesmas com as evidências apresentadas.
Desta sorte, em meio ao cenário de imputação equivocada e de compreensão (embora
não implementada nos cálculos) da decisão quanto à efetiva razão que assiste à
contribuinte quanto à impossibilidade de tributação de receitas de terceiros, a ora
recorrente efetuou o refinamento do cotejo analítico e referenciado acerca das provas
apresentada por meio dos documentos constantes dos autos capazes de comprovar a
improcedência do lançamento fiscal, ora apresentando-os aos Nobres Julgadores por
ocasião deste recurso.
E mais: a Recorrente ainda reformulou toda a demonstração dos dados referente ao
cálculo da receita tributável da impugnante para o período fiscalizado, qual seja, anos-
calendário 2012 e 2013, com a devida EXCLUSÃO DE RECEBIMENTOS DE
RECURSOS DE TERCEIROS DA COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁVEL.
Para a Recorrente, trechos do Acórdão da d. DRJ, evidenciariam, na verdade, o
vício incorrido pelo lançamento ao considerar os pagamentos feitos aos clientes (repasses a
clientes) na base de cálculo das receitas tributáveis.
Ora, uma vez que o RECEBIMENTO DE COBRANÇA DE TERCEIROS DEVE SER
EXPURGADO do cálculo das receitas, também não há de se falar em REPASSES A
CLIENTES como fator componente desta base de cálculo! E foi exatamente isto o que o
lançamento realizou.
Desta forma, e em linha com o entendimento do próprio relator, temos que o fiscal
autuante, deve ater-se à apresentação das Comprovações de origem de receitas dos
lançamentos solicitados pela fiscalização, com forma e conteúdo em conformidade com
as solicitações do relator na página 20.555 abaixo transcritas:
Assim, em atendimento às colocações do relator do acórdão, a recorrente vem
reapresentar então a planilha comprovações (Anexo I), na qual é atendida a solicitação do relator
para que sejam evidenciadas as origens das entradas nas contas correntes da empresa, com
acréscimo de coluna do respectivo lançamento contábil, em atendimento à exigência da forma de
apresentação de comprovações, consoante fls. 20.577.
Assim, em estrito atendimento ao posicionamento explicitado no acórdão, temos
que além do acréscimo da coluna “Lançamento Contábil”, que traz ao lado de cada lançamento
solicitado comprovação, o respectivo lançamento contábil registrado nos livros Razão
pertinentes, a Recorrente apresentou os seguintes esclarecimentos (fls. 20588 e 20588).
Assim, prossegue a Recorrente, uma vez que os créditos denominados “de origem
a comprovar” tiveram um a um suas origens apontadas na planilha comprovações nos campos
“HISTÓRICO” e “DESCRIÇÃO” e conforme solicitação do relator, APONTAMENTO DOS
RESPECTIVOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, os lançamentos ora comprovados e
classificados foram sintetizados na planilha COMPROVAÇÕES SINTÉTICA (ANEXO III).
Neste caminha, a partir da planilha COMPROVAÇÕES SINTÉTICA (ANEXO
III) e RECEITAS TVM CONFORME RAZÃO 2012 e 2013 (ANEXO II), a Recorrente
apresentou o quadro denominado APURAÇÃO DE RECEITAS (ANEXO VII), corrigindo o
vício do fiscal, quando na base de cálculo considerou valores recebidos de empresas de cartões
de crédito para posterior repasse aos clientes.
Fl. 21378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721953/2016-00

Ao final, frente a todos os documentos e planilhas de dados apresentados,
concluiu a Recorrente que a receita tributável no ano de 2012 totalizaria o valor de R$
233.301,23 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e um reais e vinte e três centavos), enquanto a
receita tributável no ano de 2013 totalizaria o valor de R$ 99.214,74 (noventa e nove mil,
duzentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos).
Passa a descrever a operação de cartões de crédito e débito tanto do ponto de vista
operacional quanto do ponto de vista contábil, juntando explanações adicionais no ANEXO VIII.
Estas informações podem ser cruzadas, verificando-se que, as transações reportadas
pelas adquirentes têm exatas correspondências nos relatórios de transações, acima
citados, fornecidos pela impugnante ora recorrente, com indicação uma a uma, de qual o
cliente a originou, bem como os pagamentos informados pelas adquirentes
correspondem exatamente à indicação da impugnante na planilha COMPROVAÇÕES.
Aduziu que no tocante aos recebimentos de boletos todos os recebimentos seriam
provenientes de vendas de clientes ou de serviços prestados com emissão de Notas Fiscais,
podendo esta afirmação facilmente ser verificada pela fiscalização confrontando os extratos (ou
planilha COMPROVAÇÕES cujas primeiras colunas foram geradas pelo fiscal a partir dos
extratos bancários das contas correntes da impugnante), Notas Fiscais emitidas e relatórios de
transações fornecidos pela impugnante acima citados.
Dessa forma, resta claro que não obstante transitassem em suas contas bancárias
recursos relativos a todas as transações realizadas pelos seus afiliados, a maior parte das entradas
havidas tratava-se de receita de terceiros (afiliados da Manifestante), constituindo ingresso de
receita efetiva apenas um percentual mínimo que era percebido a título de taxa de administração
e encargos.
Vejam N. Julgadores, que o caso objeto do presente recurso, nada mais é do que a
necessidade de que o presente processo seja baixado em diligência para avaliação das provas
apresentadas pela contribuinte de forma a implementar a própria manifestação constante da
decisão de primeira instância no sentido de não ser possível a tributação de receita de terceiros.
DAS ATIVIDADES EXERCIDAS
Neste ponto defendeu que, numa interpretação analítica das normas que
estabelecem o enquadramento de atividades, estaria a recorrente no anexo II e no anexo V da lei
complementar 123/2006.
Para a Recorrente a fiscalização teria equivocadamente presumido o exercício de
atividades enquadradas no Anexo V da Lei Complementar 123/2006, ao passo que a Recorrente
tributou suas receitas conforme Anexo III da mencionada Lei Complementar.
Segundo a Recorrente a imputação fiscal encontrar-se-ia contraditória, já que ao
mesmo tempo em que reconhece a dinâmica de prestação dos serviços da recorrente (serviço
tributado pelo anexo III) confunde-se ao mencionar que as atividades referem-se às elencadas
nos incisos XIV, XV e XVI do §5o-D do artigo 18, conforme transcrição realizada no Termo de
Verificação Fiscal.
Pela leitura mesmo perfunctória da citação das normas utilizadas pelo fiscal autuante
para fundamentar o pretenso enquadramento no Anexo V da LC 123/2006, já é possível
Fl. 21379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721953/2016-00

constatar que em nada referem-se às atividades prestadas pela Impugnante, ou seja, a
empresa Impugnante não presta serviços contábeis, não faz produções cinematográficas
e tampouco exerce atividades de fisioterapia!!
A partir das operações que envolvem os serviços prestados pela recorrente,
defendeu que prestaria serviços peculiares, incomuns, sem correspondência plausível com as
atividades econômicas codificadas para efeitos fiscais, sendo que suas atividades enquadram-se
no CNAE Fiscal 8299-7/99 cuja descrição é sui generis e possui o seguinte teor: “Outras
atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente”.
Veja que mencionado CNAE Fiscal, encontra-se devidamente elencado no rol de
atividades constantes do CNPJ da Impugnante, o que coaduna-se com a dinâmica das
atividades exaustivamente descritas tanto no período de manifestação à fiscalização
como na presente peça.
Assim, para a Recorrente seria importante a interpretação de forma para abstrair o
que efetivamente pretendeu o legislador quando da formulação dos enunciados normativos
constantes da Lei Complementar 123/2006.
Uma vez estabelecida a atividade prestada pela empresa recorrente bem como
identificado o código e descrição da atividade econômica respectiva, torna-se necessário
efetuarmos a correta interpretação jurídico normativa acerca do enquadramento de
mencionada atividade nas atividades referentes Anexo III (utilizado pela Impugnante)
ou Anexo V (imputado pelo Auto de Infração) da Lei Complementar 123/2006.
Neste caminha, sustentou que a alíquota aplicada, qual seja, 6% encontrar-se-ia
absolutamente correta, visto que as atividades realizadas pela empresa são atípicas, ou seja, sui
generis, não obstante encontrarem a respectiva previsão exatamente por sua generalidade.
Vejamos esta previsão constante do Art. 18, § 5-F para a prestação de outros serviços (desde que
não vedados).
Asseverou que, além da improcedência do próprio enquadramento das atividades
da recorrente, o fiscal cometeu erro de cálculo para identificar a alíquota aplicável (ou melhor,
que seria aplicável caso seu pensamento quanto ao enquadramento estivesse correto), ao
simplesmente ignorar o “fator R” previsto na regra de identificação de alíquota do Anexo V, o
que fulmina por completo sua pretensão de imputação dos valores contidos no Auto de Infração.
De fato o que se observa dos autos, é que há uma confusão de entendimento entre a
natureza do serviço prestado (facilitação de pagamentos) e meio utilizado para viabilizar
o serviço prestado (utilização de softwares, hardwares, aplicativos de celular, etc).
Para a Recorrente o serviço oferecido aos seus clientes não seria, de forma
alguma, o licenciamento de programa de computação e sim, facilitação de pagamentos
(subadquirência), o que à época, era um serviço inovador, que não era regulado pelo mercado
nem pelo sistema financeiro. E nem tão pouco se enquadraria nos outros serviços citados no
acordão.
Afirmou a Recorrente que não ocorre a entrega de qualquer software para os
clientes do Terminal Virtual Mobilecard, mas sim foi disponibilizado serviço de facilitação de
pagamentos por meio de aplicativo proprietário, aonde o serviço é oferecido por meio de
aplicativo e não licenciamento de software. Da mesma forma, as instituições bancárias oferecem
prestação de serviços bancários por meio de aplicativos e não licenciamento de softwares.
Fl. 21380
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721953/2016-00

Já no contrato de Adesão ao Terminal Virtual Mobilecard, constante das páginas
2678 e a 2694 do processo, em momento algum se fala em licenciamento, mas sim deixa
explícito que se trata de serviço de facilitação de pagamentos (boletos e cartões de débito e
crédito), conforme cláusula nona. Voltando aos autos, resgata-se que constou que “...a empresa
presta serviços peculiares, incomuns, sem correspondência plausível com as atividades
econômicas codificadas para efeitos fiscais (CNAE FISCAL)”.
Não obstante, e exatamente por sua peculiaridade, suas atividades enquadram-se no
CNAE Fiscal n. 8299-7/99 cuja descrição é sui generis e possui o seguinte teor: Outras
atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas
anteriormente.”
Afirma ainda que a atividade em questão, longe de ser licenciamento de software,
trata-se de atividade de facilitação de pagamentos.
Ora, igualmente como ocorre com o serviço prestado por meio do Terminal Virtual
Mobilecard, o serviço prestado por meio do aplicativo Uber também não é
licenciamento de software (embora seja prestado por meio de software desenvolvido
para este fim) e também não possui classificação mais específica em que se possa
enquadrar as atividades empresariais da Contribuinte, restando assim como única opção,
para ambas as empresas, a classificação dos serviços em atividade genérica.
Como dito, mesmo hoje, após quase 10 anos das atividades auditadas, e
consolidação da regulamentação de Instituições de pagamento, as empresas que hoje prestam
serviço de facilitação de pagamentos possuem CNAES de classificação em atividade genérica,
incluindo muitas vezes como CNAE principal 8299-7/99, justamente o CNAE que a recorrente
classifica suas atividades prestadas por meio do Terminal Virtual Mobilecard.
DOS PEDIDOS
Ao final, diante de todo o exposto:
A) Requer seja JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE O PRESENTE
RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CANCELAR O AUTO DE INFRAÇÃO em todos
os seus termos, seja face ao seu aspecto formal, seja em razão do claro cerceamento do
direito de defesa, seja em razão de seu mérito, tudo conforme fundamentos apresentados
bem como documentos comprobatórios respectivos apresentados em suas vias físicas e
eletrônicas por ocasião da apresentação da Impugnação Administrativa.
B) Não sendo este o entendimento, requer sejam os presentes autos baixados à DRJ de
origem para que fiscal autuante se manifeste sobre as demonstrações cabais de
improcedência das presunções fiscais reiteradamente demonstradas no presente
processo e reiteradas neste recurso voluntário por meio das planilhas analíticas anexas
capazes de ilidir definitivamente a imputação realizada pelo Auto de Infração.
C) Requer que ao final do presente processo administrativo seja determinada a
devolução à impugnante dos documentos comprobatórios da improcedência do Auto de
Infração anexados à Impugnação Administrativa, visto tratarem-se do registro físico
único da Impugnante acerca das provas da improcedência do Auto de Infração.
D) A Impugnante manifesta-se desde já pelo interesse na realização de sustentação oral
no julgamento do presente processo, motivo pelo qual requer seja intimada da data de
inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Fl. 21381
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721953/2016-00

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte IUPI MOBILECARD SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS LTDA. – ME.
Os recursos voluntários apresentados pela Recorrente atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, deles toma-se conhecimento.
Em sede de preliminar sustentou que sua defesa teria sido prejudicada, quando,
apresentando demonstrações e comprovações robustas, deparou-se, não com análises, mas com
manifestações outras na decisão de primeira instância administrativa,
Assim imprescindível que este Conselho Administrativo consiga visualizar todas as
claras demonstrações trazidas aos autos e alicerçadas em contexto probatório
efetivamente capaz de afastar a presunção fiscal, para que lançamento que consignou
equivocada “omissão de receita”, lançamento este que comporta receita de terceiro
(recebida e repassada) como se receita do contribuinte fosse. Importante que este
Conselho garanta que não permaneça no mundo jurídico tão equivocada e não
comprovada presunção fiscal sob pena de instaurar-se a insegurança jurídica fatal para a
permanência de um estado democrático de direito.
Pois bem.
Realmente o volume probatório, quer na fase impugnatória, quer na fase recursal,
é imenso. O que demonstra o firme propósito da Impugnante/Recorrente em contrapor à
presunção lhe imposta1 e não poderia ser diferente, afinal em se tratando da presunção legal
prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 19962; a lei atribui ao sujeito passivo o
ônus da prova capaz de desconstituir a omissão de receita.
Neste cenário, assiste razão à Recorrente quando pugna por uma análise mais
profunda das provas, documentos, planilhas e escrita contábil trazidos aos autos afinal, como o
próprio Acórdão recorrido admite, são quase 16.000 (dezesseis mil) folhas de documentos (f.
20514 – f. 4538). Sem considerar aqueles trazidos por ocasião do seu Recurso Voluntário.

1 Presume-se ocorrida a omissão de receitas ou de rendimentos, em situação na qual os depósitos bancários
indicando a movimentação financeira do contribuinte não tiverem a origem comprovada pelo titular, mediante a
devida apresentação de documentação hábil e idônea. A presunção de omissão de receitas encontra-se prevista em
lei.
A presunção, estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada” (Súmula CARF n° 26 - Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

2 Art. 42. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 21382
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.435 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721953/2016-00

Assim, com base no art. 183, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, faz-se necessário que os autos sejam
baixados em diligência, para que as provas colacionadas aos autos sejam detidamente analisadas,
verificando se os depósitos bancários tiveram suas origens comprovadas.
A Autoridade Fiscal designada para a realização da diligência deverá ainda
esclarecer melhor a atividade exercida pela contribuinte, verificando se houve efetivamente
segregação de receitas no caso concreto.
Ao final deve-se elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os
fatos averiguados em especial se e quais depósitos bancários tiveram suas origens comprovadas,
bem como a real atividade exercida pela contribuinte.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

3 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 21383
DF CARF MF
Original